Tribunal: TJDFT
Processo: 0753915-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES EM CONTA POUPANÇA. NATUREZA DESVIRTUADA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. FLEXIBILIZAÇÃO PELO STJ. PRECEDENTES. ART. 854, §3o, I, CPC. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com efeito, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo, em tese, ser estendida a valores presentes em conta corrente ou em conta investimento que não guardem a mesma finalidade, sendo ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, inciso I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança das contas originárias em que efetivado o bloqueio dos valores impugnados. 1.2. No caso dos autos, os agravantes não demonstraram a contento que a utilização das contas seria destinada somente à reserva financeira, inexistindo, ainda, notícia acerca do comprometimento à subsistência digna dos executados.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.